Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0702417-13.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARGARIDA MARIA MAGALHAES FREIRE EMBARGADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pela embargante – Margarida Maria Magalhães Freire – com fulcro em suposta contradição e erro de fato que sustentara subsistirem no provimento colegiado arrostado, que resolvera os aclaratórios inicialmente opostos, no pertinente à interpretação do teor da narrativa içada na petição inicial, nomeadamente no pertinente à contratação ter sido precedida ou não de auxílio de funcionário do banco, diga a embargada, em 5 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. I. Brasília-DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator